Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708903-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANILDA ROSA DE JESUS AGRAVADO: JULIO CESAR SANTOS DE MORAES LANA, MARIA ABADIA DOS SANTOS MORAES, WALDEVINO LEITE DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por VANILDA ROSA DE JESUS em face da seguinte decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra JULIO CESAR SANTOS DE MORAES LANA, MARIA ABADIA DOS SANTOS MORAES e WALDEVINO LEITE DE MORAES: “Concedo o benefício da justiça gratuita à requerente, considerando a sua aparente condição financeira. Como o segundo e terceiro réus são idosos, anote-se a prioridade na tramitação. Trata-se de ação declaratória de simulação de negócio jurídico, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que é credora do primeiro réu, mas este vem praticando atos com a finalidade de ocultar e transferir patrimônio. Infere que 'o Requerido não realiza movimentações financeiras em nome próprio e sim, no nome da Segunda Requerida. Igualmente, como se sabe, a atividade desenvolvida pelo Primeiro Requerido é a compra e venda de veículos e, então para que os veículos não fiquem registrados perante o órgão competente em seu nome, este utiliza principalmente o nome do Terceiro Requerido que é seu genitor, conforme faz prova as procurações de veículos anexadas'. Aduz que não vem conseguindo receber o seu crédito, uma vez que o primeiro réu vem simulando operações utilizando-se dos nomes dos seus genitores. Pede liminarmente o bloqueio de valores e de veículos. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Com efeito, conforme narrado pela própria autora, o primeiro réu tem por atividade a compra e venda de veículos, de modo que é muito provável que os veículos em questão já tenham sido alienados e na posse de terceiros de boa-fé, podendo a medida ser inócua. Ainda, com relação ao bloqueio na conta da segundo e do terceiros réus, tem-se que são pessoas idosas e provavelmente é em suas contas bancárias que recebem as suas aposentadorias, razão pela qual o bloqueio pode findar por prejudicar os recursos destinados para a sua sobrevivência. Portanto, é preciso que os extratos bancários sejam juntados, com o objetivo de verificar a sua movimentação financeira. Torna-se, então, imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré. Sobre o tema em comento: 'AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 01. O Código de Processo Civil estabelece que, para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Não se constatando a existência de um ou de outro, o indeferimento da medida se impõe. 02. Verificado que as razões lançadas na petição inicial dependem de efetiva comprovação e necessitam de formação do contraditório, bem como não há que falar em irreversibilidade da medida, pois, ao final, acaso se conclua pela procedência dos pedidos inicial, os valores serão restituídos, resta afastada a probabilidade do direito vindicado por meio de tutela antecipada. 03. Negou-se provimento ao recurso.Unânime. (Acórdão 1229014, 07207747720198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ Portanto, partindo-se do pressuposto que a verossimilhança das alegações não pode ser demonstrada de plano, torna-se inviável a tutela de urgência. Em sendo assim, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. Contudo, determino que os réus apresentem as movimentações financeiras dos últimos três meses em suas contas bancárias, o que pode ser feito junto com a apresentação da contestação. Cite-se e intimem-se” (ID 24400579). Nas razões, diz a agravante: “Como se sabe, o princípio da máxima efetividade da atuação jurisdicional que rege o presente feito, norteia o rito no sentido de se promover a satisfação da tutela jurisdicional pretendida com celeridade e utilidade pela atuação judicante, sendo, portanto, impositiva a adoção de medidas nesse sentido. Tal princípio se depreende da análise dos preceitos constitucionais da celeridade processual e da razoável duração do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF1 , replicados no art. 4o do CPC2 para o âmbito dos processos. Ademais, conforme mencionado anteriormente, ao magistrado, enquanto sujeito imparcial do processo, também incumbe o dever de cooperação para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, tal como dispõe o art. 6o do CPC. Transportando o princípio para o caso em análise, tem-se que a medida de bloqueio de bens e quantias em sede de tutela antecipada, demonstra-se essencial para a busca de um resultado efetivo nas ações em trâmite, sendo a negativa injustificado apresentado pelo Juízo de origem, serve apenas para privilegiar o devedor criando ônus excessivamente oneroso a Agravante para a satisfação de seu direito. É relevante destacar que em razão ao sincretismo processual que impera em nosso sistema desde antes da vigência do atual Diploma processual, é possível compreender que a ineficiência da fase executiva do feito infere à compreensão de ineficiência da própria tutela jurisdicional, o que sob o prisma do Estado Democrático de Direito, deve ser combatido. Portanto, tem-se por imperativa a reforma integral da decisão agravada, determinando-se o bloqueio de bens e quantias porventura localizados em nome dos Agravados, nos sistemas conveniados ao tribunal”. E requer: “ANTE AO EXPOSTO, REQUER: a) Liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal ao presente recurso, de modo a determinar que o juízo a quo, promova a realização de medidas necessárias, para os fins de evitar prejuízos irreparáveis a Agravante; b) A intimação dos Agravados para que seja oportunizada a sua manifestação. c) Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso a fim de que seja reformada a decisão impugnada, confirmando, se o caso, a tutela antecipada deferida, determinando-se ao Juízo de origem que promova as diligências nos sistemas conveniados para o bloqueio de bens e quantias em nome dos Agravados”. Preparo dispensado dada a gratuidade de justiça deferida pela decisão agravada (ID 24400579). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC: decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Probabilidade do direito que não se revela evidente, imprescindível dilação probatória para definição das questões postas, mostrando-se inviável, nesta sede e em juízo de cognição sumária, desconstituir o que bem analisado ("com relação ao bloqueio na conta da segundo e do terceiros réus, tem-se que são pessoas idosas e provavelmente é em suas contas bancárias que recebem as suas aposentadorias, razão pela qual o bloqueio pode findar por prejudicar os recursos destinados para a sua sobrevivência. - ID 24400579) e bem definido pela decisão agravada: “Portanto, é preciso que os extratos bancários sejam juntados, com o objetivo de verificar a sua movimentação financeira. Torna-se, então, imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré”. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS AFETIVOS C/C LIMINAR CAUTELAR DE BLOQUEIO DE BENS. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. 2. A indisponibilidade de bens em sede de tutela de urgência, é medida que se mostra cabível, em tese, no âmbito da execução (artigos 799, IX e 828, do CPC), logo, em se tratando de demanda em fase de conhecimento, em que a parte detém mera expectativa de direito, somente em casos excepcionais, em que detidamente comprovados os requisitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil e com amparo no poder de cautela do juiz (artigo 297 do CPC), a medida se mostraria plausível 3. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1230907, 07206188920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE FUNDAÇÃO. PEDIDO LIMINAR DE AFASTAMENTO DOS ADMINISTRADORES, BLOQUEIO DE BENS E SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO EM FACE DA AGRAVANTE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERICULUM IN MORA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO EVIDENCIADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Demandando a matéria dilação probatória, porquanto os documentos juntados não atestam a probabilidade do direito invocado, tampouco a verossimilhança das alegações expendidas pelo ora agravante, necessária se faz a instrução do feito e a instauração do contraditório, inviabilizando a concessão da antecipação de tutela. 3. Na hipótese, não sobressai o periculum in mora, porquanto os fatos noticiados, em sua maioria, datam de anos atrás, inexistindo fatos novos aptos a justificar a alegada urgência que impeça aguardar o deslinde da demanda. 4. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1217831, 07107119020198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Deixo de determinar a intimação dos agravados porque ainda não citados na origem. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora